Tribunal: TJDFT
Processo: 0716768-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. RECADASTRAMENTO DE SENHA APÓS BLOQUEIO POR EXCESSO DE TENTATIVAS. PROCURAÇÃO PÚBLICA. INSTRUMENTO DE MANDATO SEM PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO. EFICÁCIA. EXTENSÃO DOS PODERES. RENOVAÇÃO DA PROCURAÇÃO. ATUALIZAÇÃO ANUAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL OU CONTRATUAL VÁLIDO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O sistema de distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC), demanda que a documentação juntada em recurso deve ser conhecida somente quando for demonstrado o justo impedimento, ou se referir a fato posterior à sentença, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual não se conhece da documentação acostada.
2. Não se verifica o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do pedido (art. 355 do CPC), quando o processo se encontra devidamente instruído, apto ao deslinde da controvérsia e prolação da sentença.
3. A procuração pública apresentada ao banco para o recadastramento de senha, após bloqueio por excesso de tentativas, não tem prazo de validade determinado para o exercício do mandato e confere à mandatária poderes específicos para a ampla movimentação da conta bancária de titularidade da mandante, com autorização para a prática de quaisquer atos necessários ao seu cumprimento.
5. Assim, inexistindo prazo de validade estipulado no mandato, a procuração permanece válida e eficaz enquanto não se operar uma das hipóteses de extinção elencadas no art. 682 do Código Civil.
6. A recusa de atendimento ao mandatário com procuração válida e específica, sem fundamento legal ou contratual válido, caracteriza falha na prestação do serviço e frustra a legítima expectativa do correntista que reside em país diverso e depende da movimentação da conta bancária para ter acesso aos seus proventos de aposentadoria como fonte única de sobrevivência, causando-lhe transtornos, aflição e angústia que desbordam o mero aborrecimento e configuram o dano moral.
7. Recurso conhecido e provido.